Tribunal: TJMT
Processo: 1037605-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037605-37.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ELIETH CONCEIÇÃO DE MORAIS
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO DENTRO DA MÉDIA HISTÓRICA. REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de refaturamento de contas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2024, bem como o pleito indenizatório por danos morais. A recorrente sustenta que os valores cobrados foram desproporcionais ao seu histórico de consumo e requer a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos iniciais. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade nas faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2024, que justifique o refaturamento; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação recursal de que a controvérsia reside no consumo registrado em kWh configura inovação recursal, sendo inadmissível por não ter sido objeto da petição inicial, em violação ao princípio da dialeticidade.
4. A sentença de improcedência está fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram regularidade no histórico de consumo da unidade consumidora.
5. A concessionária apresentou prova documental suficiente, inclusive histórico de consumo e laudo de vistoria técnica in loco, que atestam a regularidade do medidor de energia e a ausência de inconsistências nas medições.
6. A simples variação nos valores das faturas não comprova falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de provas quanto a erro na medição ou vício no equipamento.
7. Ausente a configuração de cobrança indevida ou falha no serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de irregularidade no consumo em kWh não pode ser suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada. 2. A variação no valor das faturas, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço quando amparada por histórico de consumo compatível. 3. A regularidade do medidor e a ausência de comprovação de erro na medição afastam a ilicitude da cobrança e o dever de indenizar. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037605-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIETH CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 976.221.091-34 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025